Tribunal: TJDFT
Processo: 0726157-22.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C DANO MORAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO MONITÓRIA AJUIZADA PELA CAUSÍDICA. ANOTAÇÃO DA AÇÃO NO SERASA. AUSÊNCIA DE DÍVIDA. QUITAÇÃO INTEGRAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA. INEXISTÊNCIA. REGISTRO DECORRENTE DE CARTÓRIOS DE DISTRIBUIÇÃO JUDICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E PUBLICIDADE. RESP N. 1.344.352. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. REDUÇÃO DO SCORE. NÃO COMPROVADA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pela ré contra sentença que julgou procedente a pretensão autoral para determinar a retirada da anotação da ação judicial descrita na inicial do cadastro da autora nos órgãos de proteção ao crédito, e condenar a requerida ao pagamento de reparação por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais).
2. Consoante entendimento firmado pelo STJ, no julgamento do REsp n. 1.344.352 (Tema Repetitivo n. 554), é lícita a reprodução de registros oriundos de cartório de distribuição judicial em banco de dados de órgãos de proteção ao crédito, em razão da presunção legal de veracidade e publicidade inerente a esses registros, não configurando fato ensejador de dano moral. De acordo com a c. Corte de Justiça, “(...) a existência de processo de execução constitui, além de dado público, fato verdadeiro, que não pode ser omitido dos cadastros mantidos pelos órgãos de proteção ao crédito; porquanto tal supressão equivaleria à eliminação da notícia da distribuição da execução, no distribuidor forense, algo que não pode ser admitido. (...) Portanto, diante da presunção legal de veracidade e publicidade inerente aos registros dos cartórios de distribuição judicial, não há cogitar em ilicitude ou eventual abuso de direito por parte do órgão do sistema de proteção ao crédito que se limitou a reproduzir informações fidedignas constantes dos registros dos cartórios de distribuição.” (REsp 1.344.352-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 12/11/2014, DJe 16/12/2014).
3. Na hipótese, não houve efetiva negativação do nome da autora/apelada nos cadastros de proteção ao crédito, mas, somente, a anotação de ação monitória ajuizada pela parte ré, cobrando dívida de honorários advocatícios que, até o momento, entendia ser devida. Some-se a isso a circunstância de que existia divergência entre as partes quanto ao valor devido a título de honorários advocatícios, em razão da redação do contrato firmado, bem como que a ação foi extinta sem resolução do mérito, diante de pedido de desistência formulado pela própria advogada demandante.
4. Com efeito, não se identifica fatos vexatórios à dignidade da apelada ou cobranças intermitentes por parte da apelante. Ademais, a autora não teve o seu nome efetivamente negativado em cadastro de inadimplentes e não se verifica redução do seu score de crédito.
5. Dessa forma, se não foi comprovado ato ilícito, dano extrapatrimonial e nexo de causalidade, não há se falar em condenação da ré à reparação civil. Assim, merece parcial reforma a r. sentença apelada, a fim de julgar improcedente o pleito inicial de condenação da parte ré (ora apelante) ao pagamento de indenização por danos morais.
6. Recurso conhecido e provido.